Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-23.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Nulidade da sentença por cerceamento de instrução. Inocorrência. Autos devidamente instruídos, autorizando julgamento seguro da causa.

ASSOCIAÇÃO. Exclusão de membro de sindicato. Sentença que julgou procedente o pedido, isto para tornar nula a assembleia que excluiu a autora do quadro associativo do sindicato. Inconformismo. Descabimento. Desrespeito ao direito de defesa

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Nulidade da sentença por cerceamento de instrução. Inocorrência. Autos devidamente instruídos, autorizando julgamento seguro da causa.

ASSOCIAÇÃO. Exclusão de membro de sindicato. Sentença que julgou procedente o pedido, isto para tornar nula a assembleia que excluiu a autora do quadro associativo do sindicato. Inconformismo. Descabimento. Desrespeito ao direito de defesa configurado. Direito constitucional ao devido processo legal não pode ser suprimido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.